Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A preliminar de nulidade por escassez de provas e valoração do depoimento da suposta vítima, arguida pela defesa, se confunde com o mérito. Deve, portanto, ser apreciada como questão de mérito.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
3. Possível a alteração da pena em sua primeira fase, para incidência da fração de 1/8 para o aumento. Contudo, deve-se manter a pena definitiva fixada na sentença quando mais benéfica ao réu.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.